Tribunal: CARF
Processo: 15746.725961/2023-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725961/2023-89
ACÓRDÃO
1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
EUROBRÁS S.A. LOGÍSTICA ADUANEIRA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA. Cabe, como regra geral, ao fisco o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito, e ao contribuinte o de provar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito. No caso das
presunções legais, porém, inverte-se o ônus da prova, de forma que ao
fisco incumbe provar o fato indiciário, definido na lei como necessário e
suficiente
ao
estabelecimento
da
presunção,
transferindo-se
ao
contribuinte o ônus de provar o contrário. No caso em apreço, a
Fiscalização não provou o fato indiciário que lhe autorizaria fazer uso da
presunção legal de omissão de receitas, mediante simulação de passivos.
SIMULAÇÃO. A simulação deve ser provada, cabendo à fiscalização fazê-lo,
podendo, para tanto, utilizar-se de presunção simples.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018, 2019
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.

Fl. 4768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ e reflexos de CSLL relativamente aos anos-
calendários de 2018 e 2019, com imposição de multa de ofício de 75%, lavrados contra o sujeito
passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que
haveria teria havido omissão de receitas, caracterizada por suposto passivo fictício.

Fl. 4769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
3

Foram elencados como responsáveis solidários as seguintes pessoas físicas:

Os lançamentos decorrem do entendimento de que o contribuinte manteria em sua
contabilidade empréstimos simulados (passivo fictício – obrigação falsa), realizados com outras
empresas do mesmo grupo empresarial, que resultariam na omissão de receitas:

“17.2- Com relação aos empréstimos simulados temos o principal fator que
demonstra a omissão de receitas do sujeito passivo.
17.3 – Tome-se o “contrato de conta corrente” descrito no item 14, firmado em
31/01/2007, entre as empresas do Grupo Rodrimar, isto é:

17.4 – O referido “contrato conta-corrente” estabelece que:
17.4.1- no decorrer do contrato, as correntistas (empresas do GRUPO
RODRIMAR), remeterão à conta-corrente, conforme a disponibilidade de
caixa de cada uma, os valores necessários à recomposição do Capital
Fl. 4770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
4
remetido inicialmente, conforme as retiradas a que procederem, que
poderão ser feitas em dinheiro, créditos contábeis de recebíveis, cheque
ou transferência bancária.
17.4.2- As remessas feitas pelas correntistas perdem a sua
individualidade no momento do lançamento, ou seja, elas passam a
pertencem ao todo indivisível constante na conta-corrente, não
podendo mais ser exigível e nem ser objeto de execução.
17.4.3- As remessas de créditos e os débitos nela efetuados somente
serão compensadas nos balanços de encerramento da conta, sendo que
neste momento que poderá existir a eventual relação de crédito/dívida
entre os correntistas.
17.4.4- Em razão desta inexistência de relação creditícia, as correntistas
acordam que não haverá cobrança de juros entre eles.

17.5- Claro está o intuito de simular transferências, empréstimos etc., com
objetivo de alterar as Demonstrações Contábeis e o Resultado do Exercício.
Portanto, entendemos que não se trata de “contratos de mútuos” como está
lançado na contabilidade do sujeito passivo, mas de omissão de receitas, por
presunção legal (passivo fictício).
18 - O sujeito passivo se utiliza ainda da contabilidade criativa descrita acima,
criando, além do passivo fictício, ativos fictícios, efetuando lançamentos a débitos
(bens e direitos) em contrapartida aos passivos fictícios, isto é: se efetuam um
lançamento a crédito (Passivo Fictício) de R$ 40.000.000, precisam “criar” contas
no Ativo (fictício) que resultem em R$ 40.000.000 de lançamentos a débito. Assim
as contas “se anulam”.
18.1 – Com essas operações, não transferem as Receitas para as contas de
Resultados, a fim de apurar a Demonstração de Resultados do Exercício. Com este
artifício, apresentam sempre prejuízos fiscais e base de cálculo negativa. Na
planilha “Eurobrás” com contas contábeis e referenciais anexo ao processo, são
demonstradas todas os lançamentos da contabilidade criativa do sujeito passivo.
198.2 – Insistimos em informar que, apesar de reiteradas intimações, o sujeito
passivo não apresentou nenhum documento ou esclarecimento que
demonstrasse que o Contrato de Conta Corrente é sustentado por documentos
hábeis e idôneos e que se trata efetivamente de mútuo.”
(destaques da Relatora)

Fl. 4771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
5
Em face das autuações, o contribuinte, bem como os responsáveis solidários
apresentaram Impugnações. Peço licença para reproduzir o relatório sumarizado de primeira
instância:

“6. Inconformada com a exigência, a interessada apresentou a impugnação de fls.
3048/3144, alegando, em síntese, o seguinte:
6.1. Que é tempestiva a impugnação;
6.2. Das preliminares de nulidade:
6.2.1. Sobre a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa:
Que o Relatório Fiscal que fundamenta os autos de infração contém confusões
terminológicas e conceituais que não permitem a exata compreensão do fato
objeto da autuação, devendo ser considerados nulos, conforme art. 59, inciso II,
do Decreto no 70.235/1972. Segundo a interessada, não teria sido especificado
qual passivo fictício a empresa está sendo acusada de manter indevidamente, se o
passivo por obrigação já paga ou se o passivo por obrigação cuja exigibilidade não
tenha sido comprovada (também denominado de “passivo inexistente” ou
“passivo não comprovado”);
Que o Relatório Fiscal incorreu em equívoco ao confundir o contrato de conta
corrente com o contrato de mútuo, culminando em erro na fundamentação do
auto de infração.
Diz que há absoluta confusão de conceitos e institutos próprios do direito privado
(no caso do contrato de conta corrente x contrato de mútuo), assim como da
própria legislação tributária (no caso das espécies do gênero “passivo fictício”),
que acaba por prejudicar sobremaneira seu direito de defesa, que não sabe ao
certo do que se defender, pois não sabe ao certo do que está sendo acusada de
fazer e quais infrações foi acusado de cometer;
Que o ato administrativo do lançamento deve, obrigatoriamente, conter a
indicação da capitulação legal violada (pressuposto de direito) com a exata
descrição dos fatos (pressuposto de fato), e que na falta de um ou de outro, tem-
se por configurado vício material por defeito de motivação, uma vez que não se
sabe ao certo se o Fisco considerou como contrato de mútuo o contrato de conta
corrente mercantil (ou vice-versa), se considerou este contrato simulado, nem
mesmo de qual passivo fictício trata a presente autuação. Complementa dizendo
que o auto de infração é nulo pela deficiência na fundamentação, que não
permite a exata compreensão da controvérsia.
6.2.2. Sobre a nulidade do lançamento por falta de provas:
Que o lançamento fiscal se encontra eivado de nulidade por falta de provas dos
fatos alegados e não comprovados pela Fiscalização. Entende que os autos de
infração em tela partem de meras conjecturas e afirmações absolutamente
Fl. 4772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
6
subjetivas e arbitrárias, tendo em vista que em nenhum momento as Autoridades
Fiscais trouxeram suporte probatório mínimo e necessário para comprovar que a
pessoa jurídica sob fiscalização manteve, de fato, obrigações fictícias em
escrituração contábil e fiscal;
Que os §§1o e 2o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598/197720 preveem que a
escrituração mantida pelo contribuinte com observância das disposições legais faz
prova a seu favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, competindo à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
assim registrados. Por consequência, a autuação fiscal fundada na alegação de
omissão de receitas só é admissível se demonstrado o fato presuntivo legalmente
previsto. No caso, o Fisco deveria comprovar que os lançamentos contábeis
realizados nas contas contábeis 2.2.5.1.01.03 (doc. 5) e 2.2.5.1.01.04 (doc. 7)
eram falsos, mas não o fez. O que fez, então, o Fisco? Leu quatro cláusulas do
contrato de conta corrente mercantil celebrado entre as empresas do Grupo
Rodrimar e conclui que estaria claro o intuito de simular transferências,
empréstimos etc., com objetivo de alterar as Demonstrações Contábeis e o
Resultado do Exercício, e que não se trataria de “contratos de mútuos”, como
está lançado na contabilidade do sujeito passivo, mas de omissão de receitas, por
presunção legal (passivo fictício);
Que todos os lançamentos são reais, as movimentações efetivamente ocorreram
(no âmbito do contrato de conta corrente mercantil) e cada conta contábil possui
saldo próprio e específico, sem qualquer simulação ou fraude. Diz que forneceu e
demonstrou que os recursos registrados decorrem do contrato de conta corrente
mercantil celebrado entre as empresas do Grupo Rodrimar nos idos de 2007, o
qual é típico, lícito e vem sendo regularmente cumprido há mais de 15 (quinze)
anos – e, até então, nunca havia sido questionado como “simulado” pelo Fisco.
Esclarece que os registros contábeis decorrentes das movimentações realizadas
em virtude do contrato de conta corrente decorrem, estritamente, dos valores
que transitam pelo “caixa único” das empresas do Grupo e vêm sendo
amortizados ao longo dos anos. No âmbito deste contrato, só se pode falar nas
figuras de “credor” ou “devedor” por ocasião do encerramento da conta – o que
ainda não se verificou, e que, ao contrário do que foi presumido no Relatório
Fiscal, os negócios jurídicos analisados nos autos foram realizados nos exatos
termos do que dispõe a legislação de regência e o contrato de conta corrente
mercantil celebrado;
Que esse modelo de negócio está efetivamente inserido no contexto operacional
e organizacional da cadeia logística integrada fornecida pelo Grupo Rodrimar aos
seus clientes, e não é obrigada a praticar suas atividades empresariais de acordo
com a percepção subjetiva das Autoridades Fiscais. Em verdade, pode e deve
atuar de acordo com seus interesses negociais, em observância à legislação de
regência, o que, como defende, ocorreu no presente caso;
Fl. 4773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
7
Que não existe “contabilidade criativa” alguma, haja vista que sempre se pautou
pelo cumprimento de todas as suas obrigações fiscais, prezando pela regularidade
de todos os seus lançamentos contábeis. Desse modo, o Fisco não pode chamar
sua contabilidade de “criativa” sem demonstrar as provas contundentes que
comprovem suas alegações;
Que não se pode admitir que o Fisco simplesmente alegue (e não comprove)
serem simulados os atos e operações realizadas pelo contribuinte e atribuir a este
o ônus de provar o contrário. Não é desta inversão do ônus da prova que trata a
presunção legal de omissão de receitas, mas foi justamente o que ocorreu na
hipótese em tela. Acrescenta ainda que mesmo na existência de presunção legal –
como no caso de passivo fictício – não se afasta o ônus do Fisco de comprovar o
fato indiciário (ou seja, que o passivo era fictício, que os lançamentos contábeis
foram simulados etc.);
6.2.3. Sobre a nulidade do lançamento por alteração do critério jurídico:
Que, baseado nos mesmíssimos elementos de prova e no mesmíssimo contrato
de conta corrente mercantil envolvido nesta autuação, na autuação oriunda do
Processo Administrativo Fiscal no 10882.724156/2018-92, lavrada em face da
Impugnante (Eurobrás S.A Logística), se deu com base no não recolhimento de
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (“IOF”), com fundamento no art. 13 da Lei no 9.779/1999;
Que enquanto a Fiscalização promoveu o lançamento dos débitos tributários
relativos aos anos-calendários de 2018 e 2019 com base no art. 293 do RIR/2018
(omissão de receitas pela manutenção de “passivo fictício”), a Autoridade Fiscal
promoveu o lançamento dos débitos tributários relativos ao ano-calendário de
2014 com fundamento no art. 13 da Lei no 9.779/1999 e no art. 3o, §3o, inciso III,
do Decreto no 6.309/2007, que regulamenta aquele dispositivo legal. Desse modo,
partindo das mesmíssimas premissas fáticas, dos mesmíssimos elementos de
prova e do mesmíssimo contrato de conta corrente mercantil celebrado em 2007
pelas empresas do Grupo Rodrimar, aquela Fiscalização lavrou a autuação com
outros fundamentos, completamente distintos dos adotados nos Autos de
Infração ora combatidos.
Assim, o Fisco promoveu a tributação de fatos e acusações completamente
idênticos com fundamentos jurídicos distintos, o que é expressamente vedado
pelo art. 146 do CTN;
6.3. Que o contrato de conta corrente se diferencia do mútuo pela respectiva
causa-função: enquanto a do mútuo consiste em permitir a utilização temporária
da coisa fungível pelo mutuário com obrigação de restituí-la, a função do contrato
de conta corrente, por outro lado, consiste na organização de uma relação
econômica continuativa entre duas ou mais partes que realizam entre si uma
pluralidade de operações dando origem a fluxos financeiros recíprocos, de modo
que apenas no encerramento da conta se faça a sua liquidação financeira pela
diferença.
Fl. 4774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
8
Assim, no mútuo existe uma rigorosa predeterminação tanto da identidade do
credor e do devedor quanto ao valor a restituir. Já no contrato de conta corrente
não existe predeterminação nem do credor nem do devedor, pois, sendo o
crédito apenas exigível por ocasião do encerramento da conta, a posição ativa ou
passiva na relação jurídica dependerá do saldo das partidas de “deve” e “haver”
formado entre as partes;
6.4. Que para a comodidade de seus clientes o Grupo Rodrimar estabeleceu uma
sistemática de “caixa único”, através do contrato de conta corrente mercantil
celebrado entre as empresas no ano de 2007. Neste modelo de negócios, o cliente
contrata e paga apenas uma das empresas, mas recebe o serviço logístico
completo e integrado, no sistema “de porta a porta”. Na medida dos
recebimentos, as empresas vão transferindo umas às outras para o pagamento da
quota-parte pertencente a cada empresa. É o cliente que decide com qual
empresa ele quer contratar (normalmente é a empresa que mais demandará
recursos), mas os serviços são integrados entre todas elas. Logo, a cobrança é
única e envolve o serviço de transporte, armazenamento nos terminais
(se/quando necessário), a operação portuária e logística, numa operação
completa. Em suma, o preço é fechado para retirar a mercadoria e entregar no
Porto, com pagamento concentrado em uma só empresa para comodidade do
cliente. Por outro lado, cada empresa tem as despesas que lhes são próprias e são
pagas através do “caixa único” do Grupo. Esses pagamentos são feitos conforme a
necessidade de pagamento da própria empresa e dos fornecedores. Ou seja, uma
das empresas fatura e transfere os recursos para as demais, na medida de suas
necessidades. Assim, as empresas do Grupo Rodrimar trabalham com uma gestão
de fluxo de caixa único, movimentando recursos financeiros de maneira conjunta
entre si, conforme a necessidade e a disponibilidade de cada empresa;
6.5. Que os lançamentos contábeis realizados nas contas contábeis 2.2.5.1.01.03 e
2.2.5.1.01.04 são realizados unicamente para fins de controle do saldo entre as
empresas do Grupo, em decorrência de contrato de conta corrente mercantil
válido e vigente celebrado entre elas, e não gozam das características necessárias
para que sejam considerados como passivo, à luz da norma contábil, porque não
são obrigações presentes (as empresas não podem exigir os pagamentos entre
elas) nem obrigações que implicam na transferência de recursos econômicos (são
lançamentos transitórios e efêmeros, em constante movimento, que pode
inverter a lógica de credor para devedor - e vice-versa - de um exercício para o
outro). Ademais, esses lançamentos também não gozam dos critérios exigidos
pela norma contábil para o reconhecimento de um ativo e/ou de um passivo, uma
vez que não oferece representação fidedigna dos valores envolvidos;
6.6. Que esses lançamentos contábeis possuem características dos denominados
passivos contingentes, regulados pelo CPC 25. Por isso, assim como ocorre no
caso dos passivos contingentes, os lançamentos contábeis realizados em
decorrência das movimentações do contrato de conta corrente entre as empresas
do Grupo Rodrimar são obrigações possíveis que resultam de eventos passados,
Fl. 4775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
9
mas cuja existência apenas será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou
mais eventos futuros incertos que não estão sob controle da entidade. Assim, a
rigor esses passivos nem deveriam ser registrados pela entidade, uma vez que se
trata de obrigações sujeitas a condição, uma vez que dependem dos repasses dos
recursos feitos ao “caixa único” do Grupo e ao pagamento das despesas por meio
deste “caixa único”. Ou seja, em um período de apuração é possível que uma
empresa seja credora e, no período subsequente, se torne devedora. Essa
movimentação constante impede que se atribua quaisquer efeitos fiscais para
essas movimentações, uma vez que o reconhecimento de um passivo exige juízo
de certeza ou, ao menos, alta probabilidade de que irá ocorrer;
6.7. Que os lançamentos decorrentes das movimentações oriundas do contrato
de conta corrente são efêmeros e transitórios, pois é só no encerramento que se
tem conhecimento acerca da posição de credor e devedor entre as empresas do
Grupo, sujeito a evento futuro e incerto, em que não é possível antecipar e saber,
de antemão, qual empresa será credora e/ou devedora uma da outra, tampouco a
extensão da obrigação de cada uma. Antes do encerramento, os registros são
apenas para fins de controle interno, neutros para fins fiscais, uma vez que são
incertos e não definitivos. Tanto assim é que os lançamentos do contrato de conta
corrente não transitam pelo resultado, por não representarem passivo nem
despesa de qualquer natureza, não reduzindo, assim, o lucro passível de
tributação pelo IRPJ e pela CSLL;
6.8. Que a seguir o raciocínio do Fisco, toda vez que uma conta contábil que
mensura os lançamentos de conta corrente registrar saldo devedor, haveria
passivo “fictício” que poderia ser considerado como omissão de receita. Caso
contrário, por critério de coerência, havendo saldo credor nessa conta, teria
havido uma receita “fictícia”, que indevidamente foi oferecida à tributação. E foi
exatamente isso o que aconteceu de 2007 (criação da estrutura de “caixa único”
com a assinatura do contrato de conta corrente mercantil) até 2017 (ano anterior
à autuação): a Impugnante – Eurobrás S.A. – manteve a posição “credora” até
2018, quando se tornou devedora. Em 2018, o cenário se inverte e a Eurobrás S.A.
Logística passa a ser “devedora” da Rodrimar S.A. Terminais e da S.A. Marítima.
Com isso, os saldos passam a ser controlados nas contas contábeis objeto de
autuação, com natureza de “passivo”;
6.9. Que é nítido e evidente que o auto de infração não pode subsistir, uma vez
que considerou como “passivo fictício” lançamentos contábeis que nem passivo
são, não transitaram pelo resultado e nem reduziram, indevidamente, o lucro
tributável do período;
6.10. Sobre a legalidade e efetiva comprovação das operações de conta
corrente:
6.10.1. Que ainda que se pudesse considerar os registros contábeis das operações
de conta corrente mercantil como passivo no sentido técnico do termo, o que
admite unicamente para fins argumentativos, a autuação por omissão de receita
Fl. 4776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
10
só seria possível se demonstrada a simulação do sujeito passivo para fraudar o
fisco através da celebração de um contrato de conta corrente mercantil mentiroso
ou fraudulento, fato que poderia fundamentar suposto “passivo fictício” por
obrigação cuja exigibilidade não tenha sido comprovada. Alega, entretanto, que
tais obrigações existiram e estão comprovadas;
6.10.2. Que o §1o do art. 167 do CC/2002 prevê os parâmetros da simulação, que
ocorre nos negócios jurídicos quando: (a) aparentarem conferir ou transmitir
direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou
transmitem; (b) contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira; (c) os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
Defende que na hipótese dos autos não há qualquer acusação que os negócios
celebrados entre as empresas do Grupo Rodrimar conferiram ou transmitiram
direitos a pessoas diversas às que constam do contrato, também não havendo
acusação de que os instrumentos foram antedatados ou pós-datados (tanto que
possuem reconhecimento de firma).
Assim, a única hipótese que permitiria, em tese, a conclusão de que os atos foram
simulados é se contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula falsa;
6.10.3. Que todos os lançamentos registrados nas contas contábeis 2.2.5.1.01.03
e 2.2.5.1.01.04, que a Fiscalização considerou ter lançamentos “fictícios” e que
deram ensejo à autuação por omissão de receita, foram reais e efetivamente
ocorreram, e que a título de amostragem realizou a recomposição dos
lançamentos contábeis em cotejo com os seus extratos bancários (doc. 8), que
provam que todas as operações foram verídicas;
6.10.4. Que são INVERÍDICAS quaisquer ilações, suposições ou presunções de
contabilidade “criativa”, inexistindo qualquer ilícito, fraude ou mesmo simulação
nos lançamentos contábeis das contas contábeis no 2.2.5.1.01.03 e 2.2.5.1.01.04,
objeto de autuação. Basta analisar os extratos bancários que acompanham a
presente defesa (doc. 8), para se concluir que todos os lançamentos contábeis a
crédito nas referidas contas são VERDADEIROS, uma vez que as operações
efetivamente ocorreram e os recursos efetivamente foram transferidos da
Rodrimar S.A. Terminais e da S.A. Marítima para a impugnante, derrubando por
terra toda a autuação fiscal, cujo sustentáculo não passa de suposições
infundadas e da análise rasa dos fatos, bem como do raso conhecimento da lei e
do contrato de conta corrente mercantil regularmente celebrado entre as
empresas do Grupo Rodrimar desde 2007;
6.11. Sobre o dever da Autoridade Fiscal de compensar prejuízos fiscais
acumulados:
6.11.1. Que caso não se entenda pelo integral cancelamento da autuação, há mais
um vício que compromete a validade do lançamento lavrado pelas Autoridades
Fiscais, pois argumenta que após a recomposição da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, com os acréscimos das rubricas que a RFB considerou omissão de receita
pela manutenção de passivo fictício, a Autoridade Fiscal deveria ter procedido
Fl. 4777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
11
com o aproveitamento e compensação de ofício de seus prejuízos fiscais
acumulados. Todavia, de forma absolutamente arbitrária, apesar de reconhecer a
existência de prejuízos fiscais acumulados, o Agente Fiscal optou por
desconsiderá-los, sob o argumento de que a empresa não informou se desejaria a
aludida compensação ou não;
6.11.2. Que, como ato vinculado, o lançamento pressupõe que a Autoridade Fiscal
constitua de forma verdadeira o crédito tributário devido pelo contribuinte, não
lhe sendo facultado tomar como verdadeiras apenas as informações e valores que
lhe convenham, e que se espera da Fiscalização a coerência de procedimentos
para a correta apuração do crédito tributário devido, nos termos do art. 142 do
CTN. Nesse sentido, argumenta que a justificativa apresentada pela Fiscalização
para deixar de compensar de ofício os prejuízos fiscais acumulados é totalmente
infundada, uma vez que não há qualquer dispositivo legal que preveja a
presunção de renúncia de direito do contribuinte à compensação dos prejuízos
fiscais acumulados;
6.11.3. Que se a lei prevê a possibilidade de compensação de prejuízos fiscais até
o limite de 30% do lucro do exercício, é possível concluir que esses valores não
compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Ou seja, verificando a existência de
prejuízos fiscais acumulados, a Fiscalização deveria compensá-lo de ofício e não
proceder com a lavratura de crédito tributário a maior do que o efetivamente
devido;
6.11.4. Que uma vez que a Autoridade Fiscal entendeu por não compensar, de
ofício, os prejuízos fiscais acumulados, lavrando autos de infração indevidamente
majorados, o auto de infração é nulo de pleno direito e deverá ser integralmente
cancelado por esta Turma Julgadora, tendo em vista que os equívocos cometidos
resultaram em vício material insanável.
7.
Os
interessados
arrolados
como
responsáveis
tributários
também
apresentaram impugnação ao lançamento. O Sr. Antônio Celso Greco apresentou
impugnação às fls. 421/528 e o Sr. Flávio Eduardo Pinto Rodrigues impugnou
através da petição de fls. 1734/1842.
7.1. A impugnação apresentada pelo Sr. Antônio Celso Greco, às fls. 421/528,
repete as mesmas alegações preliminares e de mérito alegadas pela interessada
e relatadas no item 6 do presente relatório. Alega, em caráter inédito, a
nulidade do lançamento por falta de motivação do ato administrativo que
ensejou a responsabilização e, no mérito, a improcedência do Termo de Sujeição
Passiva Solidária, por não tendo havido a demonstração de atos praticados com
excesso de poder, contrato social ou estatuto ou violação à lei, de forma dolosa,
e porque a imputação da responsabilidade em questão é calcada em meras
presunções desprovidas de qualquer fundamento.
7.2. A impugnação apresentada pelo Sr. Flávio Eduardo Pinto Rodrigues, às fls.
1734/1842, repete na íntegra os argumentos já apresentados pelo Sr. Antônio
Celso Greco, às fls. 421/528.”
Fl. 4778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
12

Ato seguinte, em primeira instância, foi proferido o Acórdão no 107-027.483 pela 8a
TURMA/DRJ07, julgando procedentes as Impugnações apresentadas, conforme ementa abaixo
transcrita:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO FATO
INDICIÁRIO.
Para a caracterização de omissão de receita com suporte em regra presuntiva é
imprescindível a comprovação do fato indiciário. No caso de passivo fictício por
“obrigação inexistente”, parte-se do pressuposto de que o lançamento a crédito
da conta de passivo foi para acobertar compra com recursos de caixa 2. Faz-se
necessário que o lançamento revele isso, ou não há como concluir que houve
omissão.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA
SÓCIA.
AFASTAMENTO.
A responsabilidade solidária atribuída à pessoa jurídica sócia da empresa deve ser
afastada quando os fundamentos apontados pela fiscalização se mostrarem
improcedentes.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019
LANÇAMENTO REFLEXO.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento decorrente,
em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado ”

A DRJ, em síntese:
a) julgou improcedentes os lançamentos do IRPJ e da CSLL, cancelando o crédito
tributário em litígio, e
b) excluiu do polo passivo os Srs. Antônio Celso Grecco e Flávio Eduardo Pinto
Rodrigues, antes considerados responsáveis solidários.
Fl. 4779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
13

Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora em função apenas e tão-
somente do recurso de ofício.
Foram apresentadas Contrarrazões pelo contribuinte e os solidários pugnando pela
manutenção da decisão da DRJ.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso de Ofício atende as condições de admissibilidade, por isso dele conheço.
No caso, como mencionado no Relatório, trata-se de acusação de omissão de
receitas em função de suposta formação de passivo fictício, com base no art. 293, III, do RIR/2018:

“Subseção II
Da omissão de receita
Saldo credor de caixa, falta de escrituração de pagamento, manutenção no
passivo de obrigações pagas e falta de comprovação do passivo
Art. 293. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses
( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 40 ):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados; ou
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.”

Isso porque o autuado não teria apresentado contrato de mútuo que embasasse as
operações de empréstimo entre as empresas do mesmo grupo, tendo a Fiscalização
desconsiderado o contrato de conta corrente que lhe foi exibido e que constou inclusive das
motivações do Relatório Fiscal.
Fl. 4780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
14
Ora, a contratação de empréstimos entre sociedade empresarial e seus sócios, bem
como sua renovação, não é medida que, por si só, contraria o direito.
Sendo essa a situação jurídica que originava e justificava as obrigações registradas
pelo autuado em sua contabilidade, e tendo o contribuinte apresentado tanto os termos
contratuais bem como as movimentações contábeis e bancárias que demonstraram a
materialização e a documentação desses empréstimos no mundo dos fatos, nada mais lhe cabia,
tendo repelido a acusação de que as obrigações eram falsas e que existiam apenas com a
finalidade de reduzir as receitas tributáveis.
De outro lado, assim como entendeu a DRJ, se o Fisco compreendeu que o contrato
de conta-corrente que foi apresentado pela empresa não revelaria fatos verídicos, seu dever
inafastável era demonstrar de forma patente, com base em outros elementos de provas, por que
razão aqueles documentos não estariam revelando informações verdadeiras, ou seja, por que
teriam conteúdo de falsidade. Desse ônus a Fazenda não se desincumbiu.
Concordo que, em se tratando de contratos entre partes relacionadas, empresas do
mesmo grupo, possa existir o potencial de simulação de informações que possa beneficiar ambas
as partes. No entanto, a Fiscalização não está autorizada a presumir que todo contrato intragrupo
é um contrato fraudulento e simulado.
A par disso, o que não se pode aceitar e admitir é que a D. Autoridade pretenda
desconsiderar e desconstituir o contrato apresentado, relações jurídicas, provas sem estar munido
de sequer um outro elemento concreto e contundente de contraprova que faça frente e dê
respaldo a suas acusações.
Portanto, ressinto-me, assim como a DRJ, da falta de suporte documental por parte
da acusação. A Fiscalização não pode presumir a ocorrência de simulação. Nessa linha, a
jurisprudência:

“SIMULAÇÃO- A simulação deve ser provada, cabendo à fiscalização fazê-lo,
podendo, para tanto, utilizar-se de presunção simples. PRESUNÇÃO - Para que
seja aceita como prova, a presunção simples deve reunir os requisitos de
seriedade, concordância e precisão, sendo forçoso produzir a necessária ligação
entre os indícios e o raciocínio conclusivo lógico que permita a ela chegar.”
(Acórdão n° 101-95.059, Rel. Sandra Maria Faroni, Sessão de 06 de julho de 2005)

Desse modo, da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a
aplicação do inc. I, § 12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF uma vez que o
Recorrente em nada inova nas suas razões já apresentadas em sede de Impugnação, as quais
foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 4781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
15
Eis a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do novo
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e
impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em
que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.”

Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“10. Do Mérito:
A Auditoria Fiscal concluiu que valores lançados em 2018 e 2019 nas contas de
Passivo “2.2.5.1.01.03 - SA Marít. Eurobrás Ag” e “2.2.5.1.01.04 - Rodrimar SA
Termin Port” como contratos de mútuos, na realidade representam omissão de
receitas por presunção legal, pois constituem-se passivos fictícios, criados com o
intuito de simular transferências, empréstimos etc., com objetivo de alterar as
Demonstrações Contábeis e o Resultado do Exercício.
A interessada impugna o mérito do lançamento alegando, em apertada síntese, o
seguinte:
a) que o auto de infração não pode subsistir, uma vez que considerou como
“passivo fictício” lançamentos contábeis que nem passivo são, não transitaram
pelo resultado e nem reduziram, indevidamente, o lucro tributável do período;
b) que as obrigações decorrentes do contrato de conta corrente mercantil
existiram e estão comprovadas, de modo que a autuação por omissão de receita
só seria possível se demonstrada a simulação do sujeito passivo para fraudar o
fisco através da celebração de um contrato mentiroso ou fraudulento, fato que
poderia fundamentar suposto “passivo fictício” por obrigação cuja exigibilidade
não tenha sido comprovada.
10.1. Da natureza de mútuo dos contratos de conta corrente e de sua classificação
no passivo:
Fl. 4782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
16
Sobre o questionamento se os saldos devedores existentes nas contas que
controlam o contrato de conta corrente devem ou não ser considerados mútuo,
vale dizer que a Receita Federal já firmou posicionamento sobre a natureza do
contrato de conta corrente entre empresas do mesmo grupo, através da Solução
de Consulta Cosit no 50, de 26/02/2015 (Publicada no DOU de 18/03/2015, seção
1, página 21), que trata sobre a incidência do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos de Valores Imobiliários – IOF. A
conclusão é pela equiparação do contrato de conta corrente ao mútuo. Adiante
segue trechos da mencionada Solução de Consulta:
“Solução de Consulta no 50 – Cosit .....................
11. Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586
do Código Civil de 2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa
fungível, tendo a outra parte a obrigação de restituir igual
quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
12. Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado
de conta corrente, que teria como objetivo viabilizar um “fluxo
financeiro bidirecional” entre ela e suas controladas. Essa sistemática
estabelecida entre duas pessoas jurídicas é comumente utilizada para
registrar a movimentação de recursos financeiros que transitam
reciprocamente entre os dois patrimônios. Por esse instrumento de
registro de débitos e créditos recíprocos, os recursos eventualmente
disponibilizados por uma das partes podem perfeitamente ser
restituídos pela outra também em recursos da mesma espécie.
13. Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma
alguma se mostra como algo incompatível com uma operação de
mútuo, tendo o condão de descaracterizá-la por si só. Aliás, pelo
contrário. Essa sistemática se amolda com perfeição ao fim de
instrumentalizar operações de mútuo financeiro haja vista a
facilidade que representa (principalmente quando envolvidas
pessoas vinculadas), no que tange ao empréstimo do recurso, por
uma das partes, e a posterior restituição, pela outra parte, por
intermédio da mera sistemática de débitos e créditos em conta
corrente.” (Grifei)
Como se vê, a Solução de Consulta Cosit no 50/2015 equipara o contrato de conta
corrente ao de mútuo financeiro, dadas suas características. Apesar de a
mencionada solução de consulta versar sobre a incidência do IOF, essa
equiparação se dá também para outros tributos, uma vez que a interpretação ali
dada - que concluiu pela equiparação do contrato de conta corrente ao de mútuo
– não é baseada na legislação de um ou outro tributo, mas nas características dos
contratos envolvidos na análise.
Vale ressaltar que a Solução de Consulta Cosit no 50/2015 tem efeito vinculante
no âmbito da RFB, a partir da sua publicação, conforme art. 12 da Portaria RFB no
Fl. 4783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
17
1936, de 06/12/2018. Ademais, a Portaria MF n 20, de 17/02/2023, que
disciplina o julgamento realizado no âmbito das Delegacias de Julgamento da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda,
determina, no art. 17, que entre os deveres do julgador está o de “observar o
disposto no inciso III do art. 116 da Lei 8.112, de 1990, e os demais atos
vinculantes”. Ou seja, é dever do Auditor Fiscal investido na função de julgador
observar as normas legais e regulamentares.
Nesse sentido, sendo o contrato de conta corrente uma espécie de mútuo,
conforme interpretação dada pela Solução de Consulta Cosit no 50/2015, as
contas que controlam os saldos ao final do período de apuração são consideradas
contas de passivo, independentemente dos posicionamentos doutrinários em
sentido contrário trazidos pela interessada na impugnação.
10.2. Da omissão de receitas por constatação de passivo fictício:
A fiscalização concluiu que os valores ao final dos períodos de apuração dos anos
calendário de 2018 e 2019 dos saldos credores das contas de passivo que
controlam o contrato de conta corrente entre a interessada e as demais empresas
do grupo signatárias do contrato seriam, por presunção legal, omissão de receitas,
por se constituírem em passivos fictícios.
A interessada, por sua vez, alega que a autuação por omissão de receita só seria
possível se demonstrada a simulação do sujeito passivo para fraudar o fisco
através da celebração de um contrato de conta corrente mercantil mentiroso ou
fraudulento e que todos os lançamentos contábeis a crédito nas referidas contas
são verdadeiros, uma vez que as operações efetivamente ocorreram e os recursos
efetivamente lhe foram transferidos da Rodrimar S.A. Terminais e da S.A.
Marítima, derrubando por terra toda a autuação fiscal.
Nesse ponto, assiste razão à interessada.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda decorre da
constatação da escrituração de obrigação cuja exigibilidade não foi comprovada,
conforme dicção literal da lei. Existe uma correlação lógica entre o fato
conhecido – a existência de uma obrigação com exigibilidade não comprovada –
e o fato desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação lógica autoriza
plenamente o estabelecimento da presunção legal de que os recursos
correspondentes à obrigação com exigibilidade não comprovada provêm de
rendimentos não declarados.
Geralmente, a autoridade deve estar munida de provas para alegar a ocorrência
de fato gerador; contudo, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
fato gerador – as chamadas presunções legais – a produção de tais provas é
dispensada.
A criação de presunções legais em nosso sistema jurídico está prevista na Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil-CPC), que assim dispõe
em seus artigos 333 e 334:
Fl. 4784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
18
Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. (...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...) IV – em cujo favor milita
presunção legal de existência ou de veracidade. (Grifou-se)
Portanto, as presunções legais são as estabelecidas por lei, que determina o
princípio em virtude do qual se tem como provado o fato pela dedução tirada de
outro fato ou de um direito por outro direito. As presunções legais dividem-se em
absolutas ou presunções juris et jure e em relativas, condicionais ou presunções
juris tantum. As presunções absolutas são as que, por expressa determinação da
lei, não admitem prova em contrário nem impugnação. Os fatos ou atos que por
elas se deduzem são tidos como provados, consequentemente como verdadeiros,
ainda que se tente demonstrar o contrário. As presunções relativas são
estabelecidas em lei, não em caráter absoluto ou como verdade indestrutível, mas
em caráter relativo, que podem ser destruídas por uma prova em contrário, ou
seja, valem enquanto prova em contrário não vem desfazê-las ou mostrar sua
falsidade. Tal como as absolutas, as presunções relativas não se confundem com
os indícios, porquanto estes podem, em certas circunstâncias, merecer fé, desde
que acompanhados de elementos subsidiários que os tornem de valor
indiscutível, enquanto aquelas são geradas do preceito ou da regra legalmente
estabelecida.
Na presunção juris tantum cumpre ao fisco tão somente provar a ocorrência da
hipótese sobre a qual se sustenta a presunção legal, ou seja, o fato base descrito
na lei para se considerar provada a ocorrência dos fatos ou atos presumidos. Está
dispensado de apresentar elementos subsidiários para fazer prova direta da
omissão de receitas, pois a relação de causalidade, entre o fato base e a infração
imputada, é estabelecida pela própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da
prova e a consequente exigência atribuída à contribuinte de demonstrar que tais
valores não são provenientes de receitas omitidas.
No presente caso, entretanto, verifica-se que no Relatório Fiscal a fiscalização
não apresentou qualquer fundamentação ou elemento de prova de que os
lançamentos nas contas “2.2.5.1.01.03 - SA Marít. Eurobrás Ag.” e “2.2.5.1.01.04
- Rodrimar SA Termin Port” ao longo de 2018 e 2019 fossem inverídicos,
simulados ou fraudulentos. A fiscalização concluiu que o contrato de conta
corrente apresentado pela interessada para justificar os lançamentos nas contas
de mútuos com partes relacionadas seria uma forma de “simular transferências,
empréstimos etc., com objetivo de alterar as Demonstrações Contábeis e o
Resultado do Exercício” a partir, tão somente, da transcrição de quatro cláusulas
do contrato.
Entretanto, para se valer de presunção legal a Autoridade Fiscal tem o dever de
provar a ocorrência da hipótese sobre a qual se sustenta a presunção legal, ou
seja, no presente caso, que o passivo é inexistente, por ter sido inventado ou
Fl. 4785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
19
por já estar quitado e mantido na contabilidade. Nenhuma justificativa foi
apresentada no Relatório fiscal, de modo a conduzir à conclusão da inexistência
dos valores lançados no passivo da interessada.
Em sua defesa a interessada apresentou juntamente com a impugnação
elementos que comprovam, por amostragem, que vários lançamentos nas
mencionadas contas “2.2.5.1.01.03 - SA Marít. Eurobrás Ag.” e “2.2.5.1.01.04 -
Rodrimar SA Termin Port” são verdadeiros e espelham a realidade de um
contrato de conta corrente, associando, por exemplo, valores creditados nas
contas contábeis com recebimentos de valores em suas contas correntes
bancárias.
Para tanto, apresentou razão da conta “2.2.5.1.01.04 - Rodrimar SA Termin
Port”, às fls. 3569/3731 (2018) e 3732/3797 (2019), e da conta “2.2.5.1.01.03 -
SA Marít. Eurobrás Ag.”, às fls. 3923/3958 (2018) e 3959/4008 (2019), para
serem confrontados com os extratos mantidos no Banco Itaú (fls. 4010/4161 e
4199/4201), Banco Santander (fls. 4162/4198) e Banco Daycoval (fls.
4202/4261).
Vale frisar que a escrituração faz prova em favor do contribuinte dos fatos nela
registrados (art. 923 do RIR/99), e que a regra geral é o ônus da prova da caber à
administração tributária (art. 924, RIR/99). Portanto, caberia à fiscalização o
ônus de provar que o saldo das contas é simulado e que, portanto, os valores ali
registrados são passivo fictício e estavam sujeitos à tributação como receitas
omitidas por presunção legal. Como não houve a prova pela fiscalização do fato
presuntivo, não há que se falar em passivo fictício e, por conseguinte, em
omissão de receitas.
11. Das responsabilidades tributárias solidárias:
Sobre os créditos tributários constituídos de ofício nos autos de infração foi
atribuída responsabilidade tributária solidária ao Srs. Antônio Celso Grecco, CPF
no 727.531.968-34, e Flávio Eduardo Pinto Rodrigues, CPF no 516.055.468-87,
tendo como fundamento legal, em ambos os casos, o art. 124, inciso II, da Lei n°
5.172/66.
Nas impugnações apresentadas ambos alegam a nulidade do lançamento por falta
de motivação do ato administrativo que ensejou a responsabilização e, no mérito,
a improcedência do Termo de Sujeição Passiva Solidária, por não tendo havido a
demonstração de atos praticados com excesso de poder, contrato social ou
estatuto ou violação à lei, de forma dolosa, e porque a imputação da
responsabilidade em questão é calcada em meras presunções desprovidas de
qualquer fundamento.
O inciso II do art. 124 do CTN estabelece que “são solidariamente obrigadas as
pessoas expressamente designadas por lei”. Nesses casos não abrangidos pelo
inciso I do mesmo artigo, quando o terceiro tiver algum outro interesse que não o
interesse comum, o terceiro será eleito por lei.
Fl. 4786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.711 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725961/2023-89
20
No presente caso, a Fiscalização se limitou a fundamentar a responsabilidade
atribuída aos sócios, os Srs. Antônio Celso Grecco, CPF no 727.531.968-34, e
Flávio Eduardo Pinto Rodrigues, CPF no 516.055.468-87, pela mera indicação do
art. 124, inciso II, da Lei n° 5.172/66, que se refere às pessoas expressamente
designadas por lei. Nenhum outro fundamento legal ou fato relevante a
determinar a responsabilidade foi citado, nem nos autos de infração ou no
Relatório Fiscal.
Portanto, pela falta de fundamentos legais e fáticos expostos pela fiscalização a
suportar a responsabilização tributária atribuída aos sócios da interessada, voto
por excluir do polo passivo das exigências os Srs. Antônio Celso Grecco, CPF no
727.531.968-34, e Flávio Eduardo Pinto Rodrigues, CPF no 516.055.468-87.”
(destaques desta Relatora)

Ademais, quanto à responsabilidade solidária, alinho-me também ao decidido, haja
vista que não houve a necessária individualização das condutas, relacionando-as de forma
específica à ocorrência da infração tributária de omissão de receitas.
Assim, voto por manter o acórdão recorrido na integralidade, negando provimento
ao recurso de ofício.
É como voto.

Conclusão:

Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 4787
DF CARF MF
Original